Tribunal: TJMT
Processo: 1015289-95.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015289-95.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), TRANSPORTES CALEGARI LTDA - CNPJ: 14.192.180/0001-65 (RECORRIDO), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154780217, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.360,11 (dez mil e trezentos e sessenta reais e onze centavos),
a título de horas de espera, corrigido pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente à concretização do descarregamento (30/08/2021), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista se tratar de responsabilidade contratual.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

As estadias - Aplicação do disposto no rrt. 11, § 1o, da Lei 11.442/2007 – Ônus da prova – Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil;

2)

O cálculo das estadias – Desconto do período de tolerância;

3)

A litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, em
agosto/2021
, prestou serviços à reclamada para transportar carga de milho em grãos da Fazenda Esplanada do Sol II, em
Primavera do Leste/MT
até a Cooperativa de Produção e Consumo, em
Joaçaba/SC
.

Afirma que chegou no local de descarregamento no dia
26/08/2021, às 07h30min
, contudo, foi liberado somente no dia
30/08/2021, às 08h57min
, ocasionando uma espera de
97 horas e 27 minutos
, conforme documentos anexados nos ids. nos 154780180/154780181.

Com efeito, a Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 5o, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 05 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino.

Acerca do tema, assim preveem os §§ 5o e seguintes do artigo 11 da Lei no 11.442/2007:

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a
R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6
o

A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7
o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8
o

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
(...)
(grifei)

Ademais, como bem ponderou a MMa Juíza sentenciante:
a Reclamada igualmente deixou de apresentar qualquer prova de que chegou a agendar previamente o descarregamento com a empresa destinatária da mercadoria (
fazendo emergir uma falha na prestação dos seus serviços, visto que a mesma é quem deveria fornecer a documentação necessária para àquele que iria efetivamente transportar a carga em seu nome
), tanto é que não se dignou em demonstrar que foi entregue eventual comprovante de agendamento à parte Autora.

No caso, a parte autora, em respeito ao que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam o horário de sua chegada ao destinatário, bem como quando ocorreu a descarga dos grãos (
ids. nos 154780180/154780181
).

Conforme demonstrado pelos documentos juntados nos autos, o caminhão chegou ao destino para descarregamento da carga
no dia
26/08/2021, às 07h30min
, contudo, foi liberado somente no dia
30/08/2021, às 08h57min
, ocasionando uma espera de
97 horas e 27 minutos
.

Insta ressaltar que o período de tolerância de cinco horas deve ser computado no cálculo da indenização, tendo em vista o disposto no artigo 11, parágrafos 5o e 8o da Lei 11.442/2007, com a redação dada pela Lei 13.103/2015. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DEMORA NA DESCARGA SUPERIOR A 05 (CINCO) HORAS.
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE TOLERÂNCIA DE CINCO HORAS QUE DEVE SER COMPUTADO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 11, PARÁGRAFOS 5o E 8o DA LEI 11.442/2007, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.103/2015
. CAPACIDADE MÁXIMA DO VEÍCULO QUE, NO CASO CONCRETO, CORRESPONDE AO PESO LÍQUIDO DA MERCADORIA TRANSPORTADA. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0002226-77.2018.8.16.0049 - Astorga - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 04.06.2019) (grifei)

Consigno, ainda, que a responsabilidade da reclamada não foi devidamente afastada, sendo, portanto, devido o pagamento da
indenização prevista no artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.

Registre-se que a estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do autor, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTADORA.
ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA SUPERIOR A CINCO HORAS. LEI 11442/07. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE ESTADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DIÁRIAS DEVIDAS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHEIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR – RI: 00014044220178160108 PR 0001404-42.2017.8.16.0108 (Acórdão), Relator: Juiz Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna, data de Julgamento: 20/03/2020, 2aTurma Recursal, Data de Publicação111: 28/04/2020)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A 5 HORAS. LIMITAÇÃO DAS DIÁRIAS AO VALOR DO FRETE. ART. 15 DA LEI 11.442/2007 NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00272260920178160019 PR 0027226-09.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Priscila Soares Crocetti, Data de Julgamento: 22/11/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2019)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrida tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023